Tribunal: STF
Processo: Rcl 94876
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de requerimento por meio do qual o Diretório Nacional do Republicanos solicita “sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no ROEl 0600940-96.2022.6.23.0000, no que determinada a realização de eleições suplementares diretas para preenchimento do cargo de Governador e de Vice-Governador, com a determinação de que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima – próximo na linha sucessória – seja mantido na Chefia do Poder Executivo até que a presente reclamação seja julgada no mérito”. 

Inicialmente juntado esse pedido aos autos da RCL nº 92.644, o Ministro Cristiano Zanin submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto aos critérios de distribuição, à luz do seguinte contexto (eDOC 1): 

“Trata-se de petição do Diretório Nacional dos Republicanos, na qual alega conexão com a Rcl 92.644/RJ, da minha relatoria. 
Em síntese, alega: 
1. A aderência do caso de Roraima à medida cautelar deferida por Vossa Excelência nestes autos não decorre, com a devida vênia, de mera analogia retórica.
2. Decorre da identidade dos fundamentos determinantes (ratio decidendi) da decisão liminar — fundamentos cuja projeção sobre o pleito suplementar de Roraima é objetivamente verificável. (doc. 1, p. 2).
Afirma que: 
30. O Tribunal Superior Eleitoral, no ROEl nº 0600940- 96.2022.6.23.0000, confirmou acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que reconhecera a prática de abuso de poder pelo Sr. Antônio Olivério Garcia de Almeida (Antônio Denarium), então Governador do Estado de Roraima, nas eleições gerais de 2022. 
31. Assim, em atenção ao princípio da unicidade da chapa majoritária, cassou também o mandato do Sr. Edilson Damião Lima — que, na condição de Vice-Governador, sucedera o Sr. Antônio Denarium na Chefia do Poder Executivo — e, para preencher os cargos tornados vagos, determinou a realização de eleições suplementares na modalidade direta, com possibilidade de exceção mediante apreciação prévia de inviabilidade técnica suscitada pelo TRE-RR.
32. Eleições suplementares que, tendo o Tribunal Superior Eleitoral determinado a execução do julgado antes mesmo da publicação do acórdão e, por consequência, antes mesmo da oposição de embargos de declaração, estão sendo organizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.
[...]
40. Desde 30.4.2026, quando concluído o julgamento do ROEl nº 0600940-96.2022.6.23.0000 no Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, os partidos políticos e os futuros candidatos estão em plena movimentação para organizar as eleições suplementares, cujo primeiro turno está marcado para 21.6.2026 — portanto, para menos de 45 (quarenta e cinco) dias.
41. Acontece que todo este aparato burocrático e contingente humano foi colocado em marcha no Estado de Roraima — não sem significativo impacto no erário público — a despeito de, assim como no caso do Estado do Rio de Janeiro, estar pendente de resolução a controvérsia em torno da modalidade e das balizas para a realização das eleições suplementares. (doc. 1, pp. 10-12).
Ao final, requer que: 
[...] assim como decidido para as eleições suplementares no Estado do Rio de Janeiro, sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no ROEl0600940-96.2022.6.23.0000, no que determinada a realização de eleições suplementares diretas para preenchimento do cargo de Governador e de Vice-Governador, com a determinação de que o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima – próximo na linha sucessória – seja mantido na Chefia do Poder Executivo até que a presente reclamação seja julgada no mérito.
92. Decidindo-se pela impossibilidade de acolher o pedido acima nestes autos, pede-se que seja a petição autuada como reclamação por desrespeito à decisão de Vossa Excelência que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no ROEl 0606570- 47.2022.6.19.0000 e no ROEl 0603507-14.2022.6.19.0000, com distribuição por prevenção, nos termos do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 23) 
É o relatório. Decido.
Tendo em vista que o requerente impugna ato diverso, em discussão que envolve o Estado de Roraima, entendo que é o caso de desentranhamento da manifestação de doc. 26, para distribuição como reclamação constitucional, conforme requerido subsidiariamente pela requerente.
Além disso, antes de qualquer outra providência no caso, é necessária a submissão do feito à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para verificação de eventual prevenção. 
Diante do exposto, (i) desentranhe-se a manifestação de doc. 26 e documentos correlatos (docs. 27 a 41); (ii) distribua-se a manifestação como reclamação constitucional, com os seus documentos; e (iii) submeta-se a nova reclamação constitucional ao eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, para verificação de eventual”

Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 26): 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,  
Em cumprimento ao despacho datado de 15/05/2026 (ID: 76bc6926), informamos o que segue:
Trata-se de Reclamação apresentada pelo Diretório Nacional do Republicanos, por meio da qual requer a extensão da medida cautelar deferida nos autos da Rcl 92.644/RJ às eleições suplementares do Estado do Rio de Janeiro ao Estado de Roraima, com a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no ROEl nº 0600940-96.2022.6.23.0000, que determinou a realização de eleições suplementares diretas para os cargos de Governador e Vice-Governador do Estado de Roraima.
Sustenta a existência de aderência estrita entre o caso de Roraima e a ratio decidendi da decisão liminar proferida na Rcl nº 92.644, ao argumento de que não se verificam elementos de distinção material, normativa ou processual aptos a justificar tratamento diverso, uma vez que, em ambas as hipóteses, houve cassação de chapa majoritária estadual pelo Tribunal Superior Eleitoral e permanecem controvertidas, à luz da ADI nº 5.525, a modalidade das eleições suplementares e as balizas constitucionais aplicáveis à matéria, estas últimas pendentes de definição pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento da ADI nº 7.942.
Aduz que o TSE, ao confirmar a cassação do mandato do Governador de Roraima, Antônio Denarium, e do Vice-Governador Edilson Damião Lima, determinou a realização de eleições suplementares diretas, embora o acórdão ainda não tenha sido publicado e já tenham sido opostos embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos.
Defende, ainda, que há plausibilidade jurídica na adoção de eleições indiretas, à semelhança de precedentes do TSE em hipóteses de vacância próxima ao término do mandato, bem como destaca a renovação parcial da composição do Tribunal Superior Eleitoral e a circunstância de que os embargos de declaração, tanto no caso do Rio de Janeiro quanto no de Roraima, estarem sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o que recomendaria tratamento institucional uniforme.  
Ao final, requer a suspensão dos efeitos do acórdão do TSE no ponto em que determinada a realização de eleições suplementares diretas em Roraima, com a manutenção do Presidente da Assembleia Legislativa estadual na Chefia do Poder Executivo até o julgamento de mérito da presente reclamação ou, subsidiariamente, a autuação da petição como reclamação autônoma, com distribuição por prevenção.
Na origem, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral l referente às Eleições de 2022 no Estado de Roraima, autuada sob o número 0600940-96.2022.6.23.0000, cuja autoria é da Coligação Roraima Muito Melhor, composta pelos partidos MDB, PSB, PMB e PTC. A ação foi proposta em 29 de agosto de 2022 contra Antônio Olivério Garcia de Almeida, conhecido como Antônio Denarium, e Edilson Damião Lima, respetivamente candidatos eleitos aos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado, alegando-se a ocorrência de abuso de poder econômico, político e de autoridade, além da prática de condutas vedadas a agentes públicos.
No julgamento do Recurso Ordinário Eleitoral nº 0600940-96.2022.6.23.0000, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por maioria, confirmar a cassação do mandato da chapa eleita e declarar a inelegibilidade por abuso de poder político e econômico nas Eleições de 2022 para o Estado de Roraima, bem como determinou a realização de novas eleições diretas para o cumprimento de mandato tampão.
A Rcl 92.644, por sua vez, foi apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático do Rio de Janeiro – PSD/RJ, em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos dos Recursos Ordinários Eleitorais nº 0606570-47.2022.6.19.0000 e n.º 0603507-14.2022.6.19.0000, que determinou a realização de novas eleições indiretas para o cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro. Alega-se descumprimento da decisão proferida na ADI nº 5.525. A reclamação foi distribuída por prevenção à PET nº 15.372, de relatoria do Exmo. Senhor Ministro Cristiano Zanin, em 27/03/2026. Na mesma data, Sua Excelência deferiu liminar para suspender a realização de eleições indiretas para os cargos majoritários do Estado do Rio de Janeiro (Governador e Vice-Governador) e, ainda, para que até o final julgamento final da Rcl nº 92.644 seja mantido o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no exercício do cargo de Governador do Estado, decisão esta referendada pelo Plenário, em 09/04/2026. 
À alta consideração de Vossa Excelência. ”.

Brevemente relatado. Decido.
2. O caso em apreço não justifica o reconhecimento de prevenção do Ministro Cristiano Zanin.  

No ponto, sublinho a consolidada diretriz desta Suprema Corte no sentido de que a aplicação da regra de prevenção de reclamações prevista no art. 70 do Regimento Interno exige coincidência da relação jurídica e das partes envolvidas, não tendo lugar para fazer valer determinada tese jurídica fixada do tribunal. 

Nessa direção, cito a Questão de Ordem na Reclamação nº 2.220, de relatoria do saudoso Ministro Moreira Alves (DJ de 13.6.2003):

  EMENTA: Reclamação. Distribuição por prevenção. Questão de ordem quanto à distribuição. - Quando a causa de pedir da reclamação é a preservação da autoridade de decisão desta Corte, a distribuição dela se dá por prevenção, consoante o disposto no artigo 70 do seu Regimento Interno, ao relator da causa principal. Sucede que essa prevenção se dá quando há causa principal de que seja parte o reclamante, e não quando o desrespeito não seja a uma decisão concreta com relação ao reclamante, mas, sim, a uma tese firmada pelo Tribunal em processo de que o reclamante não seja parte, caso em que a distribuição se faz livremente, por não haver prevenção temática. Questão de ordem que se resolve no sentido de que seja cancelada a distribuição da presente reclamação feita por prevenção, para que seja ela redistribuída livremente.
(QO na Rcl nº 2.220, Rel. Ministro Moreira Alves, DJ de 13.6.2003). 

Como indica a síntese comparativa feita pela Secretaria Judiciária, quando comparados os elementos objetivos desta demanda com os que caracterizam a Rcl nº 92.644, infere-se que se trata de controvérsia sobre situações jurídicas em unidades federativas diferentes e discutidas em processos também diversos no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.    

Registre-se, de outra parte, ser possível a distribuição por parâmetro de reclamação constitucional com base em outras normas regimentais ou processuais, entre as quais o art. 69 do RISTF e o art. 55 do CPC/2015.

Esses fundamentos normativos apontam para a necessidade de que sejam estes autos distribuídos ao Ministro Flávio Dino, à luz do disposto no art. 69, caput, do RISTF, considerando a distribuição da Rcl nº 94.894 nesta Suprema Corte, por sorteio, em 15.5.2026, com origens processuais que também remontam ao ROEl 0600940-96.2022.6.23.0000, além de partes e causa de pedir semelhantes às que identificam o caso em exame. 

Com efeito, sintetizou-se a controvérsia naqueles autos nos seguintes termos (eDOC 1 da Rcl nº 94.894, fls. 8 ):

“1. O Tribunal Superior Eleitoral, no ROEl 0600940-96.2022.6.23.0000, confirmou acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima que reconhecera a prática de abuso de poder pelo Sr. Antônio Denarium, então Governador do Estado de Roraima, nas eleições gerais de 2022 (Doc. 01).
2. Logo, em atenção ao princípio da unicidade da chapa majoritária, cassou o mandato do Sr. Edilson Damião – que, na condição de Vice-Governador do Estado de Roraima, sucedera o Sr. Antônio Denarium na Chefia do Poder Executivo – e, para preencher os cargos tornados vagos, determinou a realização de eleições suplementares na modalidade indireta.
3. Eleições suplementares que, tendo o Tribunal Superior Eleitoral determinado a execução do julgado antes mesmo da publicação do acórdão e, por consequência, antes mesmo da oposição de embargos de declaração, estão sendo organizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.
4. Para tanto, foi editada a Resolução 584/2026, que, mais do que designar a data de realização da votação para 21/06/2026, estipulou os prazos para propaganda intrapartidária, para convenções partidárias, para desincompatibilização de candidato, para registro de candidatura, para propaganda eleitoral e para funcionamento da Justiça Eleitoral em regime de plantão, entre muitos outros marcos da maior relevância para o processo eleitoral (Doc. 02).
5. Em especial, no art. 12, a Resolução 584/2026 estipulou o prazo de desincompatibilização de 24 (vinte e quatro) horas para candidatos escolhidos em convenções partidárias:
Art. 12. No caso de necessária desincompatibilização, os candidatos deverão afastar-se do cargo gerador de inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar nº 64/990, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à sua escolha em convenção, devendo a presente regra ser igualmente observada nos casos de substituição de candidatos. 
6. Acontece que, ao estipular o prazo de desincompatibilização de 24 (vinte e quatro) horas, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima flexibilizou os prazos de desincompatibilização previstos na LC 64/1990, que, nos termos do art. 1º, III, são de 06 (seis), de 04 (quatro) e de 03 (três) meses.
7. Ao assim fazer, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima desrespeitou o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG 781, em que firmada a tese de que os prazos previstos na LC 64/1990 são perfeitamente aplicáveis a eleições suplementares, ainda que marcadas para menos de 06 (seis) meses (RE 843.455, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 01/02/2016).
8. E também desrespeitou o quanto decidido na ADI 1.057, em que, de novo, foi confirmada a aplicabilidade dos prazos previstos na LC 64/1990 às eleições suplementares (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/10/2021).
9. Não fosse bastante, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima também desrespeitou o quanto decidido na ADPF 969, em que foi reiterada a necessidade de, nas eleições suplementares, os prazos previstos na LC 64/1990 serem respeitados (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/08/2023);
10. Logo, foi impetrado mandado de segurança junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima para que fosse observado o prazo de desincompatibilização previsto na LC 64/1990 (Doc. 03).
11. Mas, por maioria de 04 (quatro) votos a 02 (dois), o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de que “as eleições suplementares ostentam caráter absolutamente excepcional, decorrente da anulação do sufrágio anterior, o que impõem a adaptação de prazos e formalidades ao contexto de imprevisibilidade e singularidade”.
(...)
13. Ao manter a flexibilização dos prazos de desincompatibilização previstos pela LC 64/1990, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima desrespeitou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal tanto no Tema RG 781 quanto na ADI 1.057.
14. Daí o ajuizamento da presente reclamação a fim de que sejam cassados os efeitos do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, determinando-se ou a expedição de nova resolução ou a alteração da Resolução TRE-RR 584/2026 para assegurar a fiel observância dos prazos de desincompatibilização previstos na LC 64/1990 nas eleições suplementares para preenchimento dos cargos de Governador e de Vice-Governador do Estado de Roraima.
15. É o que será demonstrado adiante”.

Constata-se, portanto, a similitude da causa de pedir mediata destes autos (Rcl nº 94.8760 com a articulada na Rcl nº 94.894, porquanto, nesses processos, são questionados diferentes desdobramentos  da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que endossou o acórdão mediante o qual se declarou a prática de abuso de poder, pelo então Governador do Estado de Roraima, nas eleições gerais de 2022.

Em consequência da hipótese de conexão, estes autos devem ser distribuídos na forma regimental. 

3. Ante o exposto, com base no art. 69, caput, do RISTF, determino a distribuição destes autos, por parâmetro de prevenção, ao Ministro Flávio Dino, relator da Rcl nº 94.894.

Intimem-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente